Tribunal: TJSP
Processo: 2210680-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 5 anos previsto art. 25, inciso II da Lei no 8.906/94 – aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência – o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 5 anos previsto art. 25, inciso II da Lei no 8.906/94 – aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência – o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80) – processo paralisado por ausência de bens penhoráveis por mais de 6 anos – prescrição intercorrente reconhecida – cumprimento de sentença que deve ser extinto, mas sem condenação do agravado em honorários de sucumbência – causa da extinção do processo que não foi propriamente a inércia do credor, mas sim a ausência de bens penhoráveis no decurso do prazo prescricional – fato objetivo que afasta a imputação ao credor, já prejudicado pela perda de seu crédito, da condenação no pagamento das verbas de sucumbência – precedente do STJ – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210680-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
JULIANDRO DA SILVA GONÇALVES, são agravados NELSON NUCCI NETO e
DEOCLECIANO DE SOUZA VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210680-65.2019.8.26.0000 - Voto 23226
2
VOTO No: 23226
AGRAVO DE INST. No. 2210680-65.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: VOTUPORANGA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: RODRIGO FERREIRA ROCHA
AGTE.: JULIANDRO DA SILVA GONÇALVES
AGDOS.: NELSON NUCCI NETO E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
(EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE OCORRÊNCIA prazo prescricional de
5 anos previsto art. 25, inciso II da Lei no 8.906/94 aplicação do
entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção
de competência
o termo inicial do prazo prescricional
intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/80) processo paralisado por ausência de bens penhoráveis
por mais de 6 anos prescrição intercorrente reconhecida
cumprimento de sentença que deve ser extinto, mas sem
condenação do agravado em honorários de sucumbência causa
da extinção do processo que não foi propriamente a inércia do
credor, mas sim a ausência de bens penhoráveis no decurso do
prazo prescricional fato objetivo que afasta a imputação ao
credor, já prejudicado pela perda de seu crédito, da condenação no
pagamento das verbas de sucumbência precedente do STJ
agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de cumprimento de
sentença (execução de honorários advocatícios de sucumbência) promovido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210680-65.2019.8.26.0000 - Voto 23226
3
agravado contra o agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 43/46) pela qual, na parte
recorrida, foram rejeitadas as alegações do agravante de prescrição intercorrente e de
impenhorabilidade de quantia constrita.
O agravante alegou, em suma, que a execução de honorários ficou
paralisada de 06.01.2010 a 11.05.2016, ou seja, por seis anos e quatro meses
período superior ao lapso prescricional do direito material vindicado pela parte
contrária. Devem ser observadas as regras do art. 921, III do Código de Processo
Civil. O prazo prescricional de cinco anos se esgotou em 07.01.2016, de forma que
patente a ocorrência da prescrição intercorrente. As verbas trabalhistas são
integralmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do Código de Processo
Civil. A exceção à impenhorabilidade das verbas trabalhistas prevista em lei diz
respeito apenas a alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no
direito de família. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisõa para o fim de ser
reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito, bem como a prescrição
intercorrente, com a consequente extinção do processo.
Em sua resposta (fls. 392/406), o agravado alegou que a tese de
prescrição interocorrente já foi afastada em acórdão anterior, de modo que a matéria
está preclusa. No mais, defendeu o acerto da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, com a
concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do
Juízo de 1o grau (fls. 50/51).
É a síntese necessária.
Por primeiro, afasta-se a alegação de preclusão deduzida pelo
agravado em contraminuta.
É certo que esta 12a Câmara de Direito Privado, em março/2007,
deu provimento a apelação para reformar sentença de extinção do processo de origem
por abandono. Afastou-se a extinção naquela ocasião por ausência de intimação do
exequente para dar andamento ao feito e porque a execução estava suspensa (fls.
418/421).
Por se referir a lapso de tempo diverso, o que foi decidido naquele
julgado não vincula a apreciação do presente recurso. Entendimento contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210680-65.2019.8.26.0000 - Voto 23226
4
ensejaria a impossibilidade permanente de haver prescrição intercorrente no processo
de origem, autorizando o agravado a buscar o seu crédito a qualquer tempo
independentemente do tempo decorrido, o que é inadmissível.
Além disso, o cerne da discussão havida naquela apelação foi o
abandono do processo e não propriamente a prescrição intercorrente.
Por tais motivos, não há que se falar em preclusão da alegação de
prescrição intercorrente.
O agravo comporta provimento.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Conforme se extrai da leitura das cópias que formam o instrumento,
a demanda de origem consiste em cumprimento de sentença (execução de honorários
advocatícios de sucumbência), iniciado como processo autônomo de execução em
março/2001 (fls. 9/10).
Em dezembro/2009, o agravado requereu a suspensão do processo
com base no art. 791 do Código de Processo Civil/1973.1 Em decisão proferida em
janeiro/2010, o pedido foi deferido e os autos foram remetidos ao arquivo (fls. 62).
O processo permaneceu arquivado até maio/2016, quando o
agravado requereu o desarquivamento e a retomada da execução (fls. 64/70).
Evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.
Deve ser aplicado no caso o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede de incidente de assunção de competência.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
1 Art. 791. Suspende-se a execução: (...) III quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210680-65.2019.8.26.0000 - Voto 23226
5
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de
2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica
do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações
do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido
mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório. 3. Recurso especial provido” (gifos nossos) (IAC no REsp
1.604.412/SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, m.v., j.
27.06.2018, DJe 22.08.2018).
Verifica-se, pois, que o entendimento fixado é no sentido de que o
termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80.
A respeito da necesidade de prévia intimação do credor, prevaleceu
a tese de que tal intimação não tem por finalidade propiciar a continuidade da
execução, mas sim para que o credor possa opor eventual fato impeditivo à
incidência da prescrição.
Consigne-se que se trata de precedente jurisprudencial vinculante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210680-65.2019.8.26.0000 - Voto 23226
6
nos termos do art. 927, inciso III do CPC.2
Pois bem, no caso dos autos, tratando-se de pretensão executiva
relativa a honorários advocatícios de sucumbência, o prazo prescricional é o de cinco
anos previsto no art. 25, inciso II da Lei no 8.906/94.3
O prazo prescricional da execução é o mesmo da ação, conforme
entendimento pacífico consubstanciado na Súmula 150 do Supremo Tribunal
Federal.
Verifica-se que o processo de execução de origem foi suspenso e
arquivado em 08.02.2010
data da publicação da decisão que determinou a
suspensão do cumprimento de sentença e permaneceu sem qualquer andamento até
05.05.2016.
A execução permaneceu sem andamento, em arquivo, por mais de
seis anos. Durante todo este tempo, não houve ato executório ou qualquer
providência para prosseguimento da execução, tendo havido, após um ano de
suspensão, o decurso de prazo superior ao previsto em lei para o exercício da
pretensão.
Na linha do precedente jurisprudencial acima indicado, o prazo da
prescrição intercorrente iniciou-se um ano após a suspensão do processo, ocorrida em
08.02.2010, ou seja, em 08.02.2011. O termo final se deu, portanto, em 08.02.2016.
Ante o exposto, forçoso o reconhecimento da ocorrência da
prescrição intercorrente, ante a paralisação do processo por período superior ao prazo
prescricional aplicável. É caso, portanto, de extinção da execução.
A despeito da extinção da execução, deixa-se de condenar o
agravado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não foi ele
propriamente quem deu causa à extinção, mas sim a ausência de bens penhoráveis no
decurso do prazo prescricional. Trata-se de fato objetivo que afasta a imputação ao
credor, já prejudicado pela perda de seu crédito, da condenação no pagamento das
2 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos.
3 Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:
(...)
II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210680-65.2019.8.26.0000 - Voto 23226
7
verbas de sucumbência.
Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO
EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA
DO
EXEQUENTE.
1.
Declarada
a
prescrição
intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de
verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da
efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o
devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A
prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o
princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência
para o exequente. 3. Recurso especial que se nega provimento” (REsp
1769201, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2019).
Acolhe-se, portanto, a alegação de prescrição intercorrente
deduzida pelo agravante para o fim de se extinguir o cumprimento de sentença de
origem (execução de honorários advocatícios de sucumbência), com fulcro no art.
487, inciso II do Código de Processo Civil, sem condenação do agravado nas verbas
de sucumbência.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator